Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADORA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.
I – Na ação de prestação de contas, verificada pequena diferença entre as despesas relatadas e as comprovadas, diluída no período da curadoria, e ausente indício de má-fé, notadamente na primeira prestação, recomenda-se a aprovação das contas apresentadas pela curadora, diante da razoabilidade da não adstrição ao critério da legalidade estrita, art. 723, parágrafo único, do CPC.
II – A prestação de contas foi ajuizada em virtude de determinação judicial e não houve resistência da curatelada, representada pela Defensoria Pública em Curadoria Especial. Portanto, inexiste sucumbência e condenação nos honorários respectivos.
III - Apelação provida.